Tribunal: TJSP
Processo: 2053601-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder público – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2053601-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é
impetrante THAIS DOS SANTOS LINO e Paciente RUDNICK JUNIO
AVELINO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053601-86.2020.8.26.0000 - Voto no 21.705
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2053601-86.2020.8.26.0000 Atibaia
Impetrante: Thais dos Santos Lino
Paciente: Rudnick Junio Avelino Dias
Voto no 21.705
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação da prisão
preventiva Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do paciente no cárcere Despacho suficientemente
fundamentado Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão Medidas preventivas contra a propagação da
infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos
Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder
público Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Thaís dos Santos Lino, advogada, em favor de
RUDNICK JUNIO AVELINO DIAS, denunciado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sob a alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Atibaia.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do
paciente. Argumenta no sentido de ausência dos requisitos para
segregação cautelar, bem como acerca da inexistência de periculum
libertatis. Ressalta, ainda, o preenchimento dos requisitos legais para
a concessão do benefício em razão da atual situação do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053601-86.2020.8.26.0000 - Voto no 21.705
3
carcerário e, ainda, quanto à normativa do CNJ relativa à situação de
pandemia. Alternativamente, pretende a imposição de medidas
cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, ou, no caso de já haver sentença condenatória
proferida pela autoridade coatora, que seja deferido ao paciente o
direto de recorrer em liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 57/58) e prestadas as
devidas informações (fl. 220/221), opinou a Douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 233/238).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião da ação criminal em trâmite, após a sua
devida instrução e amplo debate.
Destarte,
é
o
entendimento
do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO
PENAL

CONTROVÉRSIA
QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053601-86.2020.8.26.0000 - Voto no 21.705
4
O processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF/HC no 125131 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 29.09.2015, grifei).
Consta da denúncia que o réu, no dia 14 de
fevereiro de 2020, por volta da 11h30 horas, na Avenida Gerônimo de
Camargo, n° 9596, Bairro Caetetuba (Vale Das Flores), torre 10, apto
34, na cidade e Comarca de Atibaia, trazia consigo e guardava, para
fins de tráfico, 28 (vinte e oito) pedras de crack, pesando
aproximadamente 21,7 gramas, e 40 (quarenta) porções de cocaína,
pesando aproximadamente 48,3 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis realizavam
uma operação no conjunto Habitacional Jeronimo de Camargo II, e no
decorrer da ação receberam uma denúncia de uma pessoa que não
quis se identificar, indicando um apartamento onde estaria sendo
praticada a venda de drogas.
Os policiais entraram no imóvel do paciente,
após denúncia de tráfico no local, e apreenderam a droga e dinheiro.
O local é conhecido como ponto de venda de drogas e o paciente
admitiu aos policiais que guardava a droga em troca de dinheiro.
Em Audiência de Custódia, realizada em 15 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053601-86.2020.8.26.0000 - Voto no 21.705
5
fevereiro de 2020, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva
(fls. 32/33).
A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de
2020.
Os autos aguardam a normalização das
atividades judiciais para designação de audiência.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos
autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o
transcorrer da ação penal.
Com a entrada em vigor da Lei no 12.403/2011,
o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto em converter a
prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob o seguinte
fundamento:
“(...) O autuado RUDNICK JUNIO AVELINO DIAS foi
detido em flagrante, uma vez que se enquadrava em
uma das situações elencadas no artigo 302, do CPP,
de modo que não há qualquer irregularidade no auto
de prisão em flagrante e a justificar eventual
relaxamento. Aliás, não há falar em invasão sem
mandado, posto que o requerido se encontrava em
flagrante delito. Necessária, contudo, a conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos
do artigo 310, II, do CPP (Lei 12.403/11). No caso em
exame, há a fumaça do cometimento de um fato
punível e indícios suficientes de autoria. O autuado foi
detido pela suposta pratica de tráfico de drogas, crime
doloso, punido com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 anos (cf. exigência do artigo 313,
inciso I, do CPP). Segundo consta do expediente,
consta do expediente incluso que, na data, horário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053601-86.2020.8.26.0000 - Voto no 21.705
6
local consignados, o indiciado, foi surpreendido
guardando e tendo em depósito 40 (quarenta) porções
individuais de cocaína e 28 (vinte e oito) porções de
crack, derivado da cocaína, sem autorização legal ou
regulamentar, bem como a quantia de R$ 187,00
(cento e oitenta e sete reais). Apurou-se que, no
decorrer das ações tendentes ao combate ao tráfico de
drogas, policiais civis se dirigiram ao conjunto
Habitacional
Jeronimo
de
Camargo
II,
local
amplamente conhecida pela prática da mercancia de
entorpecente, e no decorrer da ação receberam
denúncia de uma pessoa que não quis se identificar
indicando um apartamento onde estariam realizando
tráfico de drogas. Diante de tais fatos, os policiais se
dirigiram ao local e ao chegarem bateram na porta da
casa e não foram atendidos, contudo verificaram que
havia sinais de ocupação, pois ouviram barulho de
música. Diante da consistência das informações
arrombaram a porta da casa, e ao realizarem revista
encontraram o ora indiciado deitado em sua cama. Ao
ser realizada a revista pessoal nada de ilícito foi
encontrado em seu poder. Instado sobre os fatos, de
pronto confessou que mantinha em sua residência
drogas e indicou o local onde estavam guardadas.
Foram encontradas algumas porções de drogas,
juntamente com algumas cédulas de dinheiro. Na
sequência os policiais realizaram buscas no imóvel e
localizaram mais algumas porções de drogas, do
mesmo tipo das anteriores, contabilizadas em 28 (vinte
e oito) pedras de crack, 40 (quarenta) porções de
cocaína e R$187,00 (cento e oitenta e sete reais) em
notas trocadas. Indagado, o autuado assumiu a posse
das drogas, afirmando que apenas iria receber certa
quantia em dinheiro para guarda-las. É certo, pois, que
as medidas cautelares diversas da prisão não se
mostrariam adequadas e suficientes para conter a
atitude criminosa do autuado, uma vez que não
impediriam a reiteração dos atos ilícitos. Por sua vez, a
diversidade e a quantidade das drogas apreendidas em
poder do autuado aflora a gravidade in concreto do
delito, revelando a aparente periculosidade do agente,
de modo a denotar que se faz necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053601-86.2020.8.26.0000 - Voto no 21.705
7
manutenção da custódia como forma de se garantir a
ordem pública. Aliás, considerar a gravidade da
infração
identificada
para
a
identificação
de
circunstancia autorizadora da custódia processual,
encontra apoio no STJ: Pacífico o entendimento no
Superior Tribunal de Justiça de que nem sempre as
circunstâncias da primariedade, bons antecedentes e
residência fixa são motivos a obstar a decretação da
excepcional medida, se presentes os pressupostos
para tanto. O clamor público, no caso, comprova-se
pela repulsa profunda gerada no meio social (RHC
2660-8,
relator
Anselmo
Santiago).
Ante
tais
argumentos, CONVERTO a prisão de RUDNICK
JUNIO AVELINO DIAS em FLAGRANTE em PRISÃO
PREVENTIVA”
(fls.
96/97
dos
autos
1500172-81.2020.8.26.0545).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que afasta
a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Nota-se que tal decisão enfrentou o tema,
convertendo a prisão em flagrante em preventiva, prestando ao fim
que se destina, na medida em que segrega cautelarmente agente que
praticou, em tese, grave crime de tráfico de drogas, crime dessa
natureza que vem causando intranquilidade e desassossego social,
colocando em polvorosa a ordeira população.
Logo, não se mostra adequada a aplicação de
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não se verifica no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053601-86.2020.8.26.0000 - Voto no 21.705
8
Assim, o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. 1. Revogação da Prisão Preventiva.
Inviabilidade. Presença dos requisitos para a prisão
cautelar. Fundamentação Idônea. Circunstâncias concretas
do fato, além da gravidade do delito, evidenciada pela
prática de associação ao tráfico, reveladas após procedimento investigatório iniciado a partir de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas,
justificam a segregação. Inexistência de ofensa ao princípio
da presunção de inocência. 2. Condições Favoráveis.
Irrelevância. O direito à liberdade provisória não decorre,
automaticamente, do fato de ser o agente primário e ter
bons antecedentes. Inexistência de constrangimento ilegal
diante da presença dos requisitos legais que legitimam a
medida extrema. 3. Medidas cautelares diversas, previstas
no artigo 319 de CPP, na espécie, revelam- se insuficientes,
posto concluído pela necessidade daquela mais rigorosa.
Impossibilidade. 4. Impossível em sede de habeas corpus
tecer considerações sobre hipotética condenação vindoura.
Adequada apenas, na atual fase processual, verificação
sobre a presença de requisito de admissibilidade para a
medida. Denegada a ordem”. (TJ/SP- Habeas Corpus, no
2156182-24.2016.8.26.0000, Des. Rel. Alcides Malossi
Júnior, j. em 24.11.2016).
Não obstante, não há nada nos autos que
indiquem ser o paciente soropositivo para HIV, diabético, portador de
tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras
imunossupressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do
contágio pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que
se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Ademais,
já
foram
adotadas
medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053601-86.2020.8.26.0000 - Voto no 21.705
9
por parte do poder público, como se depreende da Recomendação no
62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria
Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da
Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer do processo em pleno curso
na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da
prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator